Tribunal: TJES
Processo: 5010390-40.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010390-40.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA e outros (2)
RECORRIDO: MARILDA CAMPONEZ
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL E MATERIAL. PRODUTO DEFEITUOSO. FALHA NO SERVIÇO.
NARRA A AUTORA QUE ADQUIRIU JUNTO À LOJAS SIPOLATTI COMÉRCIO E SERVIÇOS S.A, REQUERIDA Nº 01, UMA LAVADORA AUTOMÁTICA DE 17 KG, MARCA PANASONIC, NO VALOR DE R$2.599,00 NO DIA 13/08/2021. SENDO ACERTADO NO MOMENTO DA COMPRA UM SEGURO-GARANTIA DA ASSURANT SEGURADORA S.A, REQUERIDA N. 02. EM TEMPO POSTERIOR À COMPRA, FORAM PERCEBIDOS ALGUNS VÍCIOS NO PRODUTO, O QUE MOTIVOU UMA TENTATIVA DE CONTATO. DURANTE O CONTATO COM A 1ª RECLAMADA, FOI INFORMADA DE QUE DEVERIA SE COMUNICAR COM A PANASONIC DO BRASIL LTDA, REQUERIDA Nº 03, O QUE PRONTAMENTE FEZ, SEM SUCESSO. APÓS A FALHA NO CONTATO COM A 3ª REQUERIDA, FOI ENVIADO UM TÉCNICO, POR PARTE DA 1ª, QUE CONDENOU O PRODUTO E RECOMENDOU A TROCA POR UM NOVO, O QUE FOI NEGADO PELA LOJA. NÃO HAVENDO MAIS INTERESSE EM TROCA DO PRODUTO, ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO O REEMBOLSO DO VALOR GASTO EM R$2.599,00, DEVIDAMENTE CORRIGIDO, E DANOS MORAIS NO VALOR DE R$1.000,00. SENTENÇA DE PISO JULGOU PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO DA INICIAL PARA CONDENAR A RÉ LOJAS SIPOLATTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. AO PAGAMENTO DE R$ 3.000,00 EM DANOS MORAIS, RECONHECENDO A ILEGITIMIDADE DA PARTE REQUERIDA ASSURANT SEGURADORA S.A. E HOMOLOGANDO O ACORDO JUNTO À PARTE REQUERIDA PANASONIC DO BRASIL LTDA. REALIZADO EM AUDIÊNCIA. RECURSO INOMINADO DA 1ª REQUERIDA, SIPOLATTI, BUSCANDO A NULIDADE DA SENTENÇA POR SER ULTRA-PETITA E SUBSIDIARIAMENTE A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O DANO MORAL OU REDUZI-LO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. SENTENÇA JULGADA EXTRA-PETITA, MERECENDO REFORMA A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS.
ASSIM,
REFORMO A SENTENÇA RECORRIDA, APENAS E TÃO SOMENTE, PARA REDUZIR A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS EM R$1.000,00.
NO MAIS, SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)